Tribunal: TJDFT
Processo: 0011595-50.2016.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE HIGIDEZ MENTAL DA RÉ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O incidente de insanidade mental se mostra imprescindível nos casos em que, segundo o Código de Processo Penal, há dúvida sobre a integridade mental do acusado, sendo possível a instauração do incidente de insanidade mental do réu em Segundo Grau de Jurisdição. Entretanto, incabível quando preclusa a questão e desprovida de elementos concretos e suficientes de que o réu tivesse comprometida sua capacidade de autodeterminação. Observa-se que o feito transcorreu normalmente, sem que a Defesa ou o Ministério Público apresentasse incidente processual acerca da sanidade mental da ré, não sendo o transtorno mental constatado pela autoridade policial, pelo juízo, pelo Ministério Público ou pela Defesa, até então.
2. Considerando que a pena da ré foi de 6 (seis) meses de detenção, à luz do artigo 109, VI, do Código Penal, a pena prescreve em 3 (três) anos. 2.1. Transcorrido lapso temporal superior a três anos, entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença para a acusação, extingue-se a punibilidade pela prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
3. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, se as razões recursais restringirem os apontados fundamentos no termo de apelação, o recurso deverá ser conhecido na forma concretizada nos fundamentos lançados no referido termo.
4. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie.
5. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
6. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram, por completo, o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.